Tribunal: TJMT
Processo: 1059331-86.2020.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1059331-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VANESSA DE FREITAS MORENO - CPF: 054.060.191-80 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – LEI N. 6.194/74 – REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – PREPARO RECURSAL – RESSARCIMENTO DO VENCIDO AO VENCEDOR DA DEMANDA – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Não se desconhece que o STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referentea tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda (AREsp n. 1.181.332/SP).

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por VANESSA DE FREITAS MORENO em face do r. decisium proferido pela MMª. Juíza de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (Proc. nº 1059331-86.2020.8.11.0041), que nos autos do cumprimento de sentença requerido na ação de cobrança de seguro obrigatório que move contra a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, indeferiu o pedido de execução de sentença formulado pela autora quanto ao remanescente do valor referente às custas processuais do preparo recursal.

Inconformada, a Autora/apelante sustenta que a apelada foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado, aportando aos autos o valor que entendia ser devido. Uma vez intimado, a apelante não concordou com os valores apresentados, tendo em vista a magistrada de piso opta por modificar os critérios já estabelecidos e transitado em julgado, ao afastar a condenação da mesma na integralidade das despesas e custas judiciais. Ao final, requer o provimento do recurso para anular a decisão que acolheu o cumprimento de sentença, para manter a integralidade de todas as despesas processuais para a recorrida, nos termos do §2º, do art. 82 c/c art. 84 do CPC, suscitando ainda, pela “
condenação da seguradora recorrida aos Honorários sucumbências, em decorrência do trabalho extra realizado em sede recursal, nos do artigo Art. 85 § 11º, o que se sugere que seja no valor de 1 URH da OAB/MT
” (cf. Id. nº 143976323).

Nas contrarrazões, a Seguradora/apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 143976327).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 25 de janeiro de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que VANESSA DE FREITAS MORENO move ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT), com base na Lei n. 6.194/74, em desfavor da PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, tendo a douta magistrada a quo julgado procedente a pretensão inicial condenando a apelada ao pagamento do valor de R$ 90,00 (noventa reais) referente às despesas de assistência médica e suplementar (DAMS), bem como nas custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. (cf. Id. 92135964).

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação pugnando pela majoração da verba honorária sucumbencial para o valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), sob o fundamento de que o montante arbitrado pela magistrada se mostrava irrisório e tornava desvalorizado o exercício da profissão. Versando o recurso sobre matéria de interesse exclusivo do patrono, consistente na majoração da verba honorária, o advogado da autora recolheu o preparo recursal (cf. Ids. nº 92135966 e 92135967).

O recurso de apelação foi parcialmente provido, para reformar o decisium, fixando os honorários advocatícios por apreciação equitativa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, 8º, do CPC (cf. Id. nº 105898462).

Após o trânsito em julgado do v. acórdão (certidão - id. 112939989), a Seguradora requereu o cumprimento voluntário da r. sentença para pagamento do valor devido, inclusive quanto as custas finais (id. 143976301), contudo, a autora apresentou discordância do montante depositado em juízo, sob a alegação de que não foi efetuado o reembolso referente ao preparo recursal na importância de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) - id. 143976302.

Inconformada, a apelante sustenta que a ré foi condenada ao pagamento integral das custas processuais, cuja sentença transitou em julgado, porém, não efetuou o depósito em juízo da integralidade do preparo recursal afeto ao recurso interposto para majoração dos honorários advocatícios, e que, não tendo recorrido dessa decisão, operou-se a coisa julgada.

Por fim, requer a reforma da r. sentença, para que que seja mantida a condenação da apelada ao pagamento da integralidade de todas as custas e despesas processuais, nos termos do art. 82, §2º, c/c art. 84, ambos do CPC, suscitando ainda, pela “
condenação da seguradora recorrida aos Honorários sucumbências, em decorrência do trabalho extra realizado em sede recursal, nos do artigo Art. 85 § 11º, o que se sugere que seja no valor de 1 URH da OAB/MT
”.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, mister se faz constar que o cerne da questão está em saber se a seguradora tem o dever ou não de ressarcir ao exequente, as custas processuais em fase de cumprimento de sentença, de forma integral, inclusive do preparo por ela recolhido ao interpor o recurso de apelação visando a majoração da verba honorária sucumbencial.

Ora, não se desconhece que o c. STJ tem entendimento firmado no sentido de que o preparo recursal, o porte de remessa e de retorno e as taxas de mandado estão inseridos na categoria de custas processuais, devendo todo o montante referente a tais atos serem cobrados da parte que sucumbiu na demanda, senão vejamos, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADOS ADMINISTRATIVOS 2 E 3 DO STJ. CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. IRRELEVÂNCIA DA SUCUMBÊNCIA DA PARTE EM DETERMINADO RECURSO. CONSIDERAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA FINAL. INCLUSÃO DO PREPARO, DO PORTE DE REMESSA E RETORNO E DA TAXA DE JUNTADA DE MANDATO JUDICIAL. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. CADEIA RECURSAL INAUGURADA SOB A VIGÊNCIA DO CPC/1973. 1. É irrelevante, para efeito do art. 20, "caput" e § 2.º, do CPC/1973, que a parte ao fim vencedora da demanda tenha pontualmente sucumbido em determinado recurso, cumprindo ao vencido, vez que condenado definitivamente ao reembolso das custas e despesas processuais, a restituição do pagamento feito a título de preparo, de porte de remessa e retorno e de taxa de juntada de mandato judicial. 2. A previsão de condenação em honorários recursais aplica-se somente para os recursos interpostos quando vigente o CPC/2015. Inteligência do Enunciado Administrativo 7/STJ. 3. O cabimento desse ônus é previsto por "grau recursal", ou seja, em cada instância recursal inaugurada é que pode haver a condenação em honorários recursais, não havendo falar, contudo, em cumulatividade desse ônus, de sorte que uma vez ocorrente a condenação, por exemplo, na decisão monocrática que julga o recurso especial, não deve haver nova condenação na hipótese de eventuais agravo interno e embargos de declaração. 4. No caso de parte da cadeia recursalhaver sido interposta sob a vigência do CPC/1973 e a outra parte ter se orientado pelo CPC/2015, deve ser observado como parâmetro o recurso que efetivamente instou o "grau recursal". 5. Nesse sentido, uma vez interposto recurso especial pelo CPC/1973, não haverá condenação em honorários recursais, ainda que o consequente agravo em recurso especial já tenha observado o novo diploma processual. 6. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.” (AREsp n. 1.181.332/SP, 2ª Turma,Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 21.11.2017 – negritei)

À vista disso, o reembolso do preparo recursal é devido à parte vencedora, com fundamento no art. 82, §2º, do CPC, que é claro ao dispor que “
A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal:

EMENTA
: “APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SEGURO DPVAT– REEMBOLSO DAS CUSTAS DE PREPARO – RECOLHIMENTO EM DOBRO POR TENTATIVA DO ADVOGADO DE SE ESQUIVAR DESSE PAGAMENTO UTILIZANDO-SE DA JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA AO AUTOR - SUBTERFÚGIO PARA AFASTAR A INCIDÊNCIA DO §5º DO ART. 99 DO CPC – MANOBRA PROCESSUAL RECONHECIDA – DEVOLUÇÃO APENAS DO PREPARO SIMPLES - RESSARCIMENTO PELO VENCIDO AO VENCEDOR DE TODAS AS DESPESAS QUE ADIANTOU – ART. 82, § 2º, DO CPC – HONORÁRIOS RECURSAIS – DESCABIMENTO - RECURSO NÃO PROVIDO. Se o recurso é flagrantemente interposto somente com o objetivo de majorar honorários e não tendo o causídico recolhido o preparo no momento devido (art. 1.007, 4º, do CPC), dando assim causa à determinação do pagamento duplicado, é incabível obrigar a Seguradora à restituição em dobro em razão da própria desídia do profissional da advocacia, sendo devida somente devolução do preparo simples. [...]” (RAC n. 1037320-97.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens dos Santos Filho, j. 23.06.2021 – negritei)

Desta forma, merece acolhimento a insurgência da autora, para que seja reembolsada do valor pago a título de recolhimento das custas processuais referente ao recurso de apelação interposto.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, ficando plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023